Tribunal: TJES
Processo: 0001485-82.2014.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0001485-82.2014.8.08.0022

RECORRENTE : ADRIANO CURZZEL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO – PENAL – PROCESSO PENAL – JÚRI –
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS
– INEXISTENTE – PROVA DE VÍNCULO COM A CAUSA OBJETO DE JULGAMENTO - DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
EQUIVOCADAMENTE
VALORADAS-
REFORÇO DE
FUNDAMENTAÇÃO A CULPABILIDADE –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES –

FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CORREÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O julgamento contrário a prova dos autos deve ser extraído da total dissociação das teses apresentadas aos jurados. Havendo o liame entre a ação do agente e a interpretação das provas pelos jurados, deve ser respeitada a soberania dos vereditos encampada pelo Legislador Constituinte Originário
.

2.
As circunstâncias judiciais foram devidamente
analisadas e considerada a proporção de 1/8 das circunstâncias judiciais, ostentando, ao final, nova conformação da pena fixada em desfavor do recorrente.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001485-82.2014.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO CURZZEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0001485-82.2014.8.08.0022

RECORRENTE : ADRIANO CURZZEL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO – PENAL – PROCESSO PENAL – JÚRI –
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS
– INEXISTENTE – PROVA DE VÍNCULO COM A CAUSA OBJETO DE JULGAMENTO - DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
EQUIVOCADAMENTE
VALORADAS-
REFORÇO DE
FUNDAMENTAÇÃO A CULPABILIDADE –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES –

FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CORREÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O julgamento contrário a prova dos autos deve ser extraído da total dissociação das teses apresentadas aos jurados. Havendo o liame entre a ação do agente e a interpretação das provas pelos jurados, deve ser respeitada a soberania dos vereditos encampada pelo Legislador Constituinte Originário
.

2.
As circunstâncias judiciais foram devidamente
analisadas e considerada a proporção de 1/8 das circunstâncias judiciais, ostentando, ao final, nova conformação da pena fixada em desfavor do recorrente.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _24/08/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0001485-82.2014.8.08.0022

RECORRENTE : ADRIANO CURZZEL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

03

VOTO

Conforme fixado no relatório, t
rata-se de Apelação interpost
a
por
ADRIANO CURZZEL, em razão de seu inconformismo com a r. Sentença de fls. 509/513, na qual o MM. Juiz a quo, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença de Ibiraçu, o condenou pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

D
as razões
de
fls. 544/547v.,
busca
o Apelante a anulação da decisão, com a realização de um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri,
sustentando a
manifesta contrariedade às provas dos autos
no julgamento
.
Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena base

Em contrariedade ao pleito de reforma, manifestou-se o Ministério Público de 1º Grau pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 4126441
.

E
stando presentes os pressupostos para o conhecimento da presente irresignação, passo a análise das duas temáticas apresentadas. A primeira relativa ao julgamento contrário a prova dos autos e, em sequência, a dosimetria aplicada pelo magistrado singular.

Conforme afirmado pela defesa em suas razões, a decisão do Conselho de Sentença está manifestamente contrária a prova dos autos, posto que o Promotor, ao fazer menção da morte da vítima, que decorreu de acidente automobilístico, incutiu nos jurados a falsa perspectiva de que a ação suficiente foi perpetrada pelo acusado

Sabe-se, conforme previsão normativa do texto constitucional, que os jurados podem julgar conforme livre convicção, sem necessária motivação do seu voto, sendo resguardado a soberania dos veredictos, no que impede que o tribunal revisor àquele substitua revisando o julgamento. Uma das hipóteses de análise, limitado ao efeito de anulação do júri, é a contrariedade do julgamento ao conjunto probatório constante no feito.

Assim, imperiosa a necessidade de trazer ao contexto dos autos as provas erigidas em primeiro grau, no sentido de sustentar a manifestação deste órgão revisor no conjunto probatório que dispuseram os jurados para fixar o veredicto.

Nesta sistemática, parto da denúncia que foi apresentada onde, sobre os fatos imputados ao recorrente foi afirmado que:

No dia 10/12/2014, aproximada
m
ente as 15h3Omin na Zona
R
ural
de Ibiraçu
.
O
ora Denunciado, agindo de forma
l
ivre e consciente ar
m
ou
contra T
AT
I
ANA GARCIA DUARTE,
su
a convivente, u
m
a emboscada, po
is
convidou-a para a Aracruz e no
m
eio do ca
minho
mudou de rota e dirigiu-se a casa de u
m
amigo,
buscou no local
duas armas desmontadas que
l
a estavam e
se
guiu para s
e
u s
í
tio em Cachoeirão,
l
ugar ermo, co
m
pouco movimento, aonde fria
mente

m
ontou as d
uas

arma
s, passando a discutir a relação co
m
a v
í
ti
m
a.

No
mesmo
dia, hora e local, agindo de forma livre e consciente,
O
Denunciado, diante da negativa da TATIANA em reatar o relacionamento, co
m

animus necandi
,
utilizando u
m
a Espingarda Cartucheira Calibre .36. tentou ceifar a vida da
vítima
, desferindo-Ihe u
m
tiro na nuca, a poucos metros de distância, quando e
l
a estava de costas saindo da residência, tornando imposs
í
vel sua defesa,

Confor
m
e documento de f
l
s. 49, a v
í
tima ficou c
om
6 chumbos alojados e
m
sua nuca, que não for
am
retirados em razão do alto risco da cirurgia.

D
e posse do contexto delineado na peça de ingresso, em sede de audiência de instrução e julgamento, conforme oitiva dos policiais que atenderam o chamado do COPOM necessário expor que consta:

A testemunha de fls. 245 afirmou que:

QUE confirma na
í
ntegra o depoi
m
ento de fls. 07; QUE chegou ao ouvir a v
í
tima Tatiane, estando ela bastante nervosa na conversa; QUE ouviu a v
í
tima dizer que o acusado tentou matá-la;
[...]
QUE o acusado negava que havia tentado matar a v
í
tima dizendo que a arma havia disparado; QUE não se recorda onde o tiro atingiu a v
í
ti
m
a; QUE retornou ate a residência do acusado e encontrou a ar
m
a dentro de casa utilizada no crime; QUE foi o próprio acusado quem mostrou ao depoente onde a ar
m
a
es
tava.

A testemunha de fls. 246, além dos fatos apresentados pela testemunha de fls. 245 ainda afirma que:

[...]
QUE a v
í
tima apesar do tiro estava consciente e relatou que teve uma briga co
m
o acusado onde pediu a separaç
ã
o, não tendo o acusado acolhido o pedido e tentado matá-la; QUE o acusado dizia que havia sido u
m
acidente, que a
arma havia disparado.

Há um depoimento prestado em sede de Carta Precatória pelo tio do acusado, onde este afirma que a vítima havia dito que o disparo havia sido acidental, conforme fls. 298 dos autos.

Segundo a versão do interrogando em seu ato de interrogatório (fls. 309), este afirma que o disparo foi acidental, tendo em vista que a arma estava carregada, não tendo disso ciência, e ainda, que a mesma só disparou porque bateu na porta, vindo a atingir a vítima que estava quase de costas para o acusado. Afirmou, ainda, de igual forma, que no local onde se encontrava, se quisesse teria matado a vítima pois não tinha ninguém que pudesse impedir o ato.

Conforme sentença de pronúncia, apreciada por esta corte, havia indícios suficientes de autoria para que o recorrente fosse encaminhado ao julgamento pelo júri popular (fls.368/377 e 420/422).

Conforme ata de votação quando houve a realização de julgamento pelo tribunal do júri, formulados os quesitos, sobre a autoria e materialidade houve a seguinte manifestação:

[...]

02 O acusado ADRIANO CURZZEL foi autor dos disparos que atingiram a vítima TATIANA GARCIA DUARTE conforme consta dos autos? RESPOSTA: Afirmativamente (04) quatro X Negativamente (00) zero (verificada três cédulas remanescentes na urna de votos, sendo o voto não apurado. Verificada, ainda, a existência de 07 (sete) cédulas não apuradas na urna de descarte, sendo tais votos no apurados).

DA TENTATIVA

O acusado ADRIANO CURZZEL, assim agindo, tinha a intenção de matar a vítima TATIANA GARCIA DUARTE, conforme consta dos autos?

RESPOSTA: Afirmativamente (04) quatro X Negativamente (02) zero (verificada uma cédula remanescente na urna de votos, sendo o voto não apurado. Verificada, ainda, a existência de 07 (sete) cédulas não apuradas na urna de descarte, sendo tais votos no apurados).

D
O JULGAMENTO

04 – Os jurados absolvem o acusado ADRIANO CURZZE? RESPOSTA: Afirmativamente (02) x Negativamente (04)
(verificada uma cédula remascente na urna de votos, sendo o voto não apurado. Verificada, ainda, a existência de 07 (sete) cédulas não apuradas na urna de descarte, sendo tais votos não apurados.

R
esta demonstrado que a decisão dos jurados não se encontra dissociada do conjunto probatório acostado aos autos, revelando que há um liame entre o resultado da votação, pela existência da autoria, materialidade, e o dolo dirigido a atentar contra a vida da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA REDUÇÃO NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso
. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A pena aplicada observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012219000168, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022

Com maior didática no contexto das presentes argumentações:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍCIO. PRELIMINAR. NULIDADE. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO CONSTOU NA ATA DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. QUESITOS. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. Mérito.
Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
.5. . 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035110009863, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022

DOSIMETRIA

A defesa sustenta que os vetores analisados, mais precisamente a culpabilidade
deve ser revista eis que ausente a fundamentação hábil a exasperação do vetor legal.

Conforme afirmado pelo magistrado na formatação da sentença, quanto a culpabilidade, assim afirmou:

“
O
acusado agiu co
m
CULPABILIDADE co
m
alto grau de reprovação”

S
obre a culpabilidade, entendo que o vetor foi corretamente valorado de forma negativa
ainda que não devidamente fundamentado
. Há apoio doutrinário com relação ao tema:

Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Primeiramente entendo por dispor o entendimento já consolidado nesta corte, bem como junto ao STJ, no sentido de que é possível o reforço de fundamentação pelo órgão revisor, desde que não haja alteração da pena a princípio fixada. Nestes termos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE ZAQUEU ANTÔNIO DE SOUZA , ELIAS CUSTÓDIO LELES, ADEMAR DA SILVA e ANA PAULA JOSÉ DOS SANTOS. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE ELAINE CUSTÓDIO LELES e VALDIR ROMÃO DA SILVA. REVISÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. - PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: [...] DOSIMETRIA.
É cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. Em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (STJ, AgRg no HC 499.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019)
. - [...] .
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180184181, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/03/2023, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023

Assim, extrai-se dos autos que o acusado encaminhou a vítima ao sítio onde estavam os armamentos, fazendo com que a mesma fosse enredada pelo trajeto que, conforme narrou o próprio acusado, era em outra propriedade, distante do local onde se encontraram primeiramente. Observo, portanto, que a culpabilidade no desenvolvimento do delito revela-se considerada elevada pelo grau de elaboração para as condições do delito.

Rejeitado o pleito, ainda sustenta a defesa que não foi respeitada a fração de 1/6 (um sexto) que é adotada pelas cortes superiores. Entretanto, observo que houve uma equivocada construção nas razões recursais, posto que a fração eleita revela-se adequada a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, reservando a proporção dos vetores do artigo 59 a fração correspondente a 1/8 (um oitavo).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO SANCIONAMENTO MÍNIMO, QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. TERCEIRA FASE: RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CINCO AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR MAIS DE TRÊS HORAS, SEGUNDO CONCLUÍRAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANAS NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO EM 1/2 (METADE) QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA LIMINARMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. [...].
Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena" (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022). 5. 6. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Neste contexto, fixou o magistrado, sobre a pena:

[...] Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-Ihe a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão.

Presente a atenuante da confissão, razão pela qual ATENUO a pena em 06 (seis) meses. Presente ainda, a atenuante da menoridade relativa, que é preponderante em relação as demais, motivo pelo qual ATENUO a pena em 12 (doze) meses, apurando-se a pena de 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SETS) MESES DE RECLUSÃO. Inexistem circunstâncias agravantes. Inexistem causas de aumento de pena. Desta feita, reconheço, por fim, a causa de diminuição da tentativa, pelo que reduzo a pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), apurando-se a pena de 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, QUE TORNO DEFINITIVA PARA O CRIME.

Consta, conforme narrado anteriormente, que somente o vetor da culpabilidade foi valorado de norma negativa, tendo, entretanto, o magistrado, sem a devida fundamentação hábil a justificar a fração aplicada, fixado a pena que varia entre 12 e 30 anos, em 20 anos de reclusão, revelando equívoco na construção da dosimetria, razão pela qual merece nova ponderação, pois considerando a fração já destacada (1/8) para cada circunstância judicial, entendo desproporcional, elevar a pena base em 08 (oito) anos, como fez a sentença, sem que haja a devida fundamentação.

Desta forma, fixo a pena base, conforme as circunstâncias judiciais já valoradas na sentença e revisadas no presente voto em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por força da previsão normativa do artigo 65, III, “d” do Código Penal, atenuo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a em 14 (quatorze anos de reclusão.

Dada a incidência da menoridade relativa a época dos fatos, conforme consta na exordial acusatória, visto que o agente tinha 19 anos, atenuo a pena para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não incidindo agravantes, tampouco causas de aumento de pena, resta a considerar a tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena em definitivo em
04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no que concerne ao crime de tentativa de homicídio
.

Inobstante a ausência de alegação, quanto ao crime de posse de arma de fogo, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/03, verifico que a culpabilidade de igual forma não se encontra devidamente fundamentada, invocando os mesmos preceitos já citados para considerar a exasperação da pena base, razão pela qual passo a justificá-la.

A culpabilidade, no contexto do crime de posse de arma de fogo, deve ser considerada, como extraído do interrogatório do acusado, onde este revela que as mesmas, que se encontram de posse da família há muito tempo, estavam acondicionadas no interior da mata, em local de difícil, mas não impossível acesso, o que poderia ter resultado em encontro fortuito por terceiros, demonstrando descuido por parte do agente quanto a observância de cuidados mínimos com o armamento.

Desta forma, entendo por manter irretocável a pena fixada quanto ao crime de posse de arma de fogo, já que fixada em sede de sentença em
01 (um) ano de detenção
após as devidas detrações relativas a menoridade e a confissão.

Desta forma, após os devidos ajustes na sentença, fixo a pena em definitivo em
04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no que concerne ao crime de tentativa de homicídio e
01 (um) ano de detenção em relação ao crime de posse de arma de fogo.

Mantenho o regime inicial fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

P
elo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.